Tribunal: TJDFT
Processo: 0738977-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0738977-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUGO MEDEIROS GALLO DA SILVA AGRAVADO: JOSE GERALDO DA SILVA, MARIS PEREIRA BARBOSA SILVA DESPACHO 1. O §1o do art. 282 do CPC, prevê que o ato não será repetido nem sua falta suprida quando não prejudicar a parte, uma vez que só há nulidade mediante a efetiva demonstração de prejuízo (pas de nullité sans grief). 2. Acolho a manifestação dos agravados (ID no 66113739 e seguintes) como contrarrazões ao agravo de instrumento, o que afasta a alegação de prejuízo e, consequentemente, a nulidade suscitada. 3. Mantenha-se na 40a Sessão Ordinária Virtual - 8TCV (período de 12/11 a 21/11), conforme ID no 65531744. 4. Publique-se. Brasília, DF, 11 de novembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO